Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701516-42.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: RAIMUNDO AUGUSTO OLIVEIRA LOBAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por RAIMUNDO AUGUSTO OLIVEIRA LOBÃO: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por RAIMUNDO AUGUSTO OLIVEIRA LOBAO objetivando que requerida GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE autorize e custeie o tratamento indicado ao autor com utilização do medicamento POMALIDOMIDA, na dose de 2mg, uso diário e contínuo (42 comprimidos por mês), enquanto houver indicação médica. Aduz o requerente que, no ano de 2018, foi diagnosticado com Mieloma Múltiplo (neoplasia maligna de plasmócito), CID: C90, (Câncer de Medula), com quadro de anemia, plaquetopenia e lesões osteolíticas de coluna lombar - com pressão radicular, lesões em corpo vertebral de L1 e L5, compressão de saco dural e raiz descendente de S1A. Alega que ao longo dos anos submeteu-se a ciclos de tratamento com medicamentos diversos e que, por fim, o médico que o acompanha indiciou terapia com uso da combinação EloPomaDexa (elotuzumabe, pomalidomida e dexametasona). Alega que a requerida negou o custeio do medicamento Pomalidomida, sob o fundamento de que aludido medicamento não consta do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. É o relato do necessário. DECIDO. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de paciente com 66 (sessenta e seis) anos, diagnosticado no ano de 2018 com Mieloma Múltiplo e, desde então, submetido a diversos tratamento, dentre eles transplante de medula óssea. Conforme se extrai do relatório de id. 146048182, ao final de cada ciclo de tratamento é realizada avaliação da situação clínica do paciente e da progressão da doença. A terapia indicada pelo médico, portanto, possui respaldo em todo o histórico do autor. Nesse contexto, tem-se que a Agência Nacional de Saúde - ANS em suas resoluções normativas elenca rol mínimo de cobertura a que estão obrigados os planos de saúde. No caso em exame, o requerente busca obter medicamento para tratamento oncológico com utilização de Pomalidomida, procedimento que encontra amparo no rol de procedimentos obrigatórios instituído pela Resolução Normativa ANS 465/2021 (art. 16 e art. 18, IX). Na hipótese, viável a antecipação dos efeitos do provimento final almejado, pois presentes os requisitos do art. 300 do CPC. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da evolução da doença do autor. A probabilidade do direito, por sua vez, encontra-se estampada nos artigos 16 e 18, IX, da Resolução ANS 465/2021. Ressalte-se que a medida não tem caráter irreversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Ocorrendo eventual julgamento final de improcedência dos pedidos autorais, poderão os custos arcados pela ré serem convertidos em perdas e danos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, com vistas a DETERMINAR à GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, ora ré, que autorize e custeie o fornecimento do medicamento POMALIDOMIDA, dosagem 2mg, para uso diário e contínuo (42 comprimidos por mês), enquanto houver recomendação médica, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de 10 (dez) dias, sem prejuízo da adoção de outra medida que assegure o resultado prático da tutela ora deferida. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Após, remetam-se os autos ao juízo competente.” A Agravante sustenta que, por se tratar de plano de saúde autogestão, não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor; (ii) que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possui caráter taxativo, conforme decidido no EREsp 1.886.929; e (iii) que o medicamento solicitado não consta na Resolução ANS 465/2021, não estando, portanto, obrigada ao seu fornecimento. Conclui que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 42851000 e 42851002). É o relatório. Decido. De acordo com o Relatório Médico de ID 146048182 (autos de origem), o medicamento prescrito é imprescindível para o tratamento urgente da “neoplasia maligna” que acomete o Agravado. Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de câncer e à preservação da própria vida do paciente, em princípio a exclusão contratual em que se apoiou a Recorrente é arbitrária e colide com os artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “d”, e 35-F da Lei 9.656/1998. À luz dessas diretrizes normativas, contemplando o plano de saúde a cobertura da doença, não pode prevalecer exclusão contratual ao fármaco indicado como essencial para o seu tratamento, inclusive calcada no argumento na falta de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, presente o disposto no artigo 10, § 13, da Lei 9.656/1998. Os acórdãos invocados pela Recorrente não têm caráter vinculante e, demais disso, a matéria foi disciplinada na Lei 14.454/2022. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator